Tribunal: TJPA
Processo: 0003516-95.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003516-95.2018.8.14.0013

APELANTE: SAMUEL CARDOSO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DE OFÍCIO. CONTINUIDADE DELITIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA PENAL MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 148 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, III, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por apropriação indébita majorada; (ii) estabelecer se é possível a reanálise da dosimetria da pena diante de impugnação genérica; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva e se subsiste interesse recursal quanto às custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra a materialidade delitiva por meio de pedidos de venda, notas fiscais e comprovantes de pagamento vinculados ao acusado na condição de representante comercial.

4. A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório comprova a autoria, ao evidenciar que o réu recebia valores diretamente de clientes e deixava de repassá-los à empresa, além de realizar vendas simuladas, apropriando-se dos montantes pagos, inexistindo espaço para absolvição.

5. O pedido de redução da pena-base não merece conhecimento, pois a defesa apresenta impugnação genérica, sem apontar fundamentos concretos aptos a infirmar os critérios adotados na sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

6. Inviável afastar a continuidade delitiva, visto que o recorrente praticou crimes de mesma espécie em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, mediante idêntico
modus operandi
, autorizando a incidência do art. 71 do Código Penal.

7. Inexiste interesse recursal quanto às custas processuais, pois a sentença suspendeu a exigibilidade da verba em razão da hipossuficiência financeira do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por apropriação indébita majorada se mantém quando comprovadas autoria e materialidade delitivas. 2. O princípio da dialeticidade recursal impede o conhecimento de pedido genérico de redução da pena. 3. Não há interesse recursal para afastar condenação ao pagamento de custas quando a exigibilidade da verba já se encontra suspensa pelo juízo sentenciante.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 168, § 1º, III, e 71; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim nº 0020561-43.2009.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 04.11.2021; TJSC, ApCrim nº 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim nº 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.05.2022; TJMT, ApCrim nº 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Samuel Cardoso Martins apela da sentença proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Capanema/PA que o condenou à pena de 2 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 148 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, III c/c art. 71, todos do CP (ID 21794826).

O apelante pugna pela absolvição, salientando que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, postula a reanálise do cálculo dosimétrico, com redução da pena-base ao mínimo-legal e afastamento da majorante referente à continuidade delitiva. Por fim, requer a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais (ID 24397561).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 24875214), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 31174754).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de apropriação indébita majorada, inexistindo espaço para acolhimento do
pleito absolutório
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria

delitivas pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a sentença condenatória.

Nesse particular, a
materialidade
restou provada pelos pedidos de venda que possuem como representante comercial autônomo o acusado Samuel Cardoso Martins, notas fiscais, além de comprovantes de pagamento das mercadorias (ID 21794677 a 21794697).

De outro lado, a
autoria
delitiva foi comprovada pela prova testemunhal colhida em juízo, conforme consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

A testemunha ELINETY COSTA DE SOUZA informou que exerce a profissão de supervisora financeira no Supermercado do Carlito. Respondeu que os réus eram representantes comerciais que vendiam os produtos da vítima. Esclareceu que, quando os fatos aconteceram, os réus foram afastados do emprego. Segundo a depoente, os réus eram vendedores externos. A testemunha explicou que os pagamentos eram realizados através boletos, mas algumas vezes os clientes não pagavam os boletos e depositavam os valores para os réus, que repassavam os valores à empresa. Contudo, foi verificado que alguns clientes estavam em atraso, e por este motivo a empresa realizou uma avaliação na rota (de pagamento) e constatou que estes clientes pagaram os valores diretamente aos réus, mas estes não repassaram à empresa. O fato foi constatado através de um levantamento realizado pela empresa. Explicou que um supervisor foi investigar o que estava acontecendo, fazendo a “rota”, e verificou que existiam recibos em nome dos réus Samuel e Richarles, constatando que eles recebiam dinheiro dos clientes. A depoente informou que o valor desviado era alto, porque algumas vendas não existiam de fato, foram apenas “tiradas em nome de clientes”. A depoente recebeu apenas os comprovantes de clientes que pagaram e que tiveram baixa no sistema. Ao final, informou que atualmente os réus não possuem qualquer relação comercial com o Supermercado do Carlito.

A testemunha ELDON SANTOS DE OLIVEIRA informou que trabalhava como supervisor de vendas no Supermercado do Carlito na época dos fatos. Esclareceu que o (setor) financeiro da empresa percebeu que com relação à inadimplência de clientes a cobrança aumentava cada vez mais e por este motivo lhe pediram para verificar o que estava acontecendo. Diante disso, procurou os clientes para tomar explicação sobre os atrasos, e alguns clientes lhe relataram que haviam realizado pagamentos diretamente ao vendedor Samuel, e inclusive explicou que, na época, Samuel assinava os boletos e pegava o dinheiro. Em outras ocasiões, Samuel fazia vendas em nome dos clientes, mas quando as mercadorias chegavam, ele vendia por conta própria. A testemunha relatou que foi assim que a empresa detectou o crime. Com relação a Richarles, o depoente explicou que ele não ficava com a mercadoria dos clientes, mas se apropriava do valor das vendas. O pagamento era realizado a prazo, às vezes de 15 ou 30 dias, mas alguns clientes antecipavam o pagamento. Explicou que Richarles recebia o dinheiro e não repassava à empresa. Respondeu que no rodapé dos boletos constava expressamente que o pagamento não deveria ser realizado ao vendedor. Contudo, os réus recebiam o dinheiro dos clientes e não repassavam à empresa. A testemunha informou que esses clientes eram tanto empresas como pessoas físicas. Relatou, por fim, que a dupla desviou ao todo R$300.000,00, sendo que Samuel desviou “duzentos e pouco” mil reais e Richarles quase duzentos mil. Relata que Samuel repassou uma casa no valor de R$70.000,00 à vítima para tentar diminuir o prejuízo. (ID 21794826, pág. 4/5)

Registre-se, por oportuno, que o acusado, embora regularmente interrogado em juízo, optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio, deixando de apresentar versão mínima capaz de infirmar o robusto conjunto probatório produzido. Tal prerrogativa, embora legítima e assegurada pelo art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, não impede a formação do juízo condenatório quando os demais elementos dos autos, especialmente as provas documentais e testemunhais colhidas sob contraditório, são suficientes para demonstrar, de forma segura, a autoria e a materialidade delitivas.

À vista disso, “diante da conduta se amoldar perfeitamente ao crime disposto no art. 168 , § 1º , III , do Código Penal (apropriação indébita em razão de ofício, emprego ou profissão), e a autoria e a materialidade terem sido comprovadas por todo o lastro probatório, inviável a sua absolvição” (TJDFT
ApCrim n. 0020561-43.2009.8.07.0007
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 04/11/2021)

Noutro giro, no tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a redução reprimenda basilar imposta, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Destarte, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/S
C
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

No que tange ao pedido de afastamento da
continuidade delitiva
, igualmente não assiste razão ao apelante.

As provas documentais e testemunhais produzidas no curso da instrução revelam que as apropriações indevidas não constituíram ato isolado, mas se prolongaram no tempo, mediante idêntico
modus operandi
: recebimento direto de valores dos clientes, simulação de vendas e ocultação dos pagamentos, sempre valendo-se da mesma condição funcional de representante comercial.

Trata-se, portanto, de crimes da mesma espécie, praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e forma de execução, o que autoriza plenamente a incidência do art. 71 do Código Penal.

Por fim, inexiste interesse recursal que autorize o acolhimento do
pleito de exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais
, visto que o juízo recorrido expressamente suspendeu a exigibilidade da verba diante da hipossuficiência financeira do apelante (ID 21794823, pág. 8), incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/03/2026